Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723831-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELSON SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por ELSON SILVA contra ato de LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ – Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF e atual SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DF, objetivando imediata realização dos procedimentos denominados ARTERIOGRAFIA e CATETERISMO. Narra que em 10 de julho de 2022 foi internado no Hospital de Base de Brasília por conta de ferimento no pé direito ter evoluído para uma necrose; que foi encaminhado para a cirurgia vascular, para ser feita uma avaliação, ficando cerca de 3 dias internado no pronto-socorro. Após, foi transferido para os apartamentos do Hospital, sendo informado quanto a necessidade de realização de Arteriografia e Cateterismo. Defende tratar de procedimentos fundamentais e para constatação da circulação sanguínea no pé e assim decidir se a amputação será no segundo dedo ou em área maior. Sustenta que a demora na realização dos exames pode ocasionar sérias lesões pois está sofrendo necrose no pé, que pode, inclusive, levá-lo a óbito. Afirma ainda existirem diversas complicações em seu quadro clínico, conforme apontado por laudo médico emitido em 10.07.22: “Hipertenso, diabético, com anemia em investigação. Apresentando lesão grave em hálux do terceiro dedo, com úlcera crônica em região plantar direita, evoluindo com piora a despeito dos curativos e antibioticoterapia oral (direcionada por cultura). Lesão atingiu dorso do pé, com esfacelo, fibrina e eritema difuso.” Assevera que o “exame foi agendado para a sexta-feira (15/07/2022), todavia, no dia da realização do exame o impetrante foi informado às 18h30 que outro paciente estava em situação emergencial, que deveria ser priorizado e por isso acabou não fazendo o procedimento. Porém, no domingo (17/07/2022), o médico responsável, Dr. Willian Deivis Guarienti - CRM 29466, informou que o exame não poderia ser feito sob a seguinte justificativa: “PROCEDIMENTO AINDA NÃO REALIZADO DEVIDO FALHA TÉCNICA NO FUNICONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE HEMODINÂMICA, SEM PREVISÃO PARA RETORNO DO FUNCIONAMENTO ATÉ O PROSENTE MOMENTO” Vale acrescentar que o Paciente, antes de ser consultado no Hospital de Base, já havia sido atendido no posto de saúde no dia 15 de abril de 2022, o qual foi encaminhado para o Hospital de Base, em virtude do seu dedo do pé estar em fase de necrose.” Requer a concessão de liminar para que seja “determinando que o IGESDF seja obrigado a realizar o exame de ARTERIOGRAFIA, bem como, o CATETERISMO do impetrante em outro hospital da rede pública e não havendo esta possibilidade, que seja realizado em hospital da rede particular cujo custeio deverá ser pago integralmente pelo Distrito Federal, por meio do IGESDF.” Defende que a Secretária de Saúde do DF é autoridade coatora e que o julgamento do writ é de competência de uma das Câmaras Cíveis, requer deferimento de prioridade por se tratar de pessoa idosa e concessão de gratuidade de justiça por não possuir condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que o(a) Secretário(a) de Saúde tem legitimidade para responder ao mandamus que objetiva assistência médico-hospitalar a ser prestada pelo Estado e por se tratar de autoridade com foro por prerrogativa de função as Câmaras Cíveis são competentes para processar e julgar o presente writ. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, concedo o benefício ao impetrante, pois comprovada a situação de hipossuficiência (ID 37414377/37414393). O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). No caso, o impetrante busca a realização de exames os quais não foram realizados em razão de falha técnica no equipamento de hemodinâmica, sem previsão para retorno do funcionamento. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. A documentação carreada aos autos demonstra que o impetrante apresenta lesão em região plantar do pé direito desde abril de 2022 com piora e comprometimento da região e indicação de amputação (ID 37414395/37414407). Diante disso, em análise preliminar, observo a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Com efeito, o procedimento a ser realizado pelo impetrante é de caráter urgente já que envolve cirurgia de amputação de membro tendo em vista a necrose do tecido, cuja inércia pode evoluir inclusive para o óbito. Assim, não é aceitável que a deficiência no serviço público de saúde, especialmente decorrente de quebra de aparelho por falta de manutenção impossibilite a realização de tratamento tão urgente e caro a manutenção da vida do impetrante. Comprovada nos autos a necessidade da realização dos procedimentos para o Impetrante, é dever do Estado assegurar-lhe a realização dos procedimentos solicitados pelo médico, razão pela qual defiro DEFIRO A LIMINAR para determinar que o impetrado providencie no prazo de 5 (cinco) dias os procedimentos de arteriografia e cateterismo, na forma prescrita pelo médico, ainda que em rede particular, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de julho de 2022